Tribunal: TCU
Processo: 024.551/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092024, modalidade Concorrência e Uasg 720320 (Objeto: 1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para acontratação, por dispensa de licitação, para contratação de empresa para prestação de serviços em administração e gerenciamento de manutenção preventiva, corretiva de veículos leves, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de uma rede de empresas credenciadas para atender as demandas dos meios administrativos e operativos, como também de pagamento das taxas administrativas junto ao DETRAN, SEGURO AUTO, e REVISÕES em autorizadas dos fabricantes de veículos para o Centro de Projetos de Sistemas Navais)

Inteiro teor:
Acórdão 2529/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.551/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Projetos de Sistemas Navais. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Emanuelle Frasson da Silva (480843/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.